Tribunal: TCU
Processo: 025.683/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12329/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.2. do Acórdão 9208/2021-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus e apensar os autos ao TC- Processo 018.797/2020-2 (Representação), de acordo com o parecer Selog: 1. Processo TC- Processo 025.683/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.